Tribunal: TJSP
Processo: 1004350-41.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Mandato. Ação de indenização por danos morais. Ré contratada pela autora para atuar em ação por ela ajuizada e julgada procedente. Valor levantado pela ré na referida ação e não repassado à autora. Ação julgada improcedente. Danos morais afastados.
Apelação da autora. Insurgência à existência de dano moral. Pretensão ao seu conhecimento. Cabimento. Retenção indevida de dinheiro que ultrapassa o

Ementa:
Mandato. Ação de indenização por danos morais. Ré contratada pela autora para atuar em ação por ela ajuizada e julgada procedente. Valor levantado pela ré na referida ação e não repassado à autora. Ação julgada improcedente. Danos morais afastados.
Apelação da autora. Insurgência à existência de dano moral. Pretensão ao seu conhecimento. Cabimento. Retenção indevida de dinheiro que ultrapassa o mero aborrecimento. Quebra de confiança. Precedentes jurisprudenciais. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 3.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa da autora. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004350-41.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
DÉBORA RANI DE CAMBRAIA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
MEIRE RIBEIRO CAMBRAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-41.2018.8.26.0565 -Voto no
2
COMARCA: SÃO CAETANO SO SUL - 1a VARA CÍVEL
CENTRAL
JUÍZA: DRA BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
APELANTE: DÉBORA RANI DE CAMBRAIA MARTINS
APELADO: MEIRE RIBEIRO CAMBRAIA
VOTO no 29.378
Mandato. Ação de indenização por danos morais. Ré
contratada pela autora para atuar em ação por ela
ajuizada e julgada procedente. Valor levantado pela ré na
referida ação e não repassado à autora. Ação julgada
improcedente. Danos morais afastados.
Apelação da autora. Insurgência à existência de dano
moral. Pretensão ao seu conhecimento. Cabimento.
Retenção indevida de dinheiro que ultrapassa o mero
aborrecimento. Quebra de confiança. Precedentes jurisprudenciais. Dano moral configurado. Valor
arbitrado em R$ 3.000,00, atendendo aos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
evitando
enriquecimento sem causa da autora. Sentença reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 405/418)
interposto por Débora Rani de Cambraia Martins contra a r.
sentença de fls. 398/402, que julgou improcedente ação de
indenização por danos morais ajuizada contra Meire Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-41.2018.8.26.0565 -Voto no
3
Cambraia, condenada a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o montante que for depositado quando do
cumprimento da obrigação imposta.
Em
seu
recurso,
insurge-se
contra
o
não
reconhecimento dos danos morais, posto ter a ré agido com má-
fé. Aduz que o fato narrado não configura mero aborrecimento,
sendo indenizável, uma vez que o valor só foi repassado após o
ajuizamento da presente ação. Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 421/427.
É o relatório do necessário.
Respeitado entendimento em sentido contrário, o
recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre alegada apropriação
indevida de numerário, pela ré, oriundo de levantamento por ela
feito nos autos de ação em que atuou na defesa dos interesses
da apelante e no qual houve depósito favorável.
A autora, ora apelante, a sustenta a existência de
ilícito a ensejar a condenação da ré em danos morais.
Como bem observado pelo juízo de primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-41.2018.8.26.0565 -Voto no
4
tornou-se incontroverso que a autora contratou a prestação de
serviços advocatícios da ré. Porém, a ausência de repasse de
valores devidos ao cliente constitui infração ao Código de Ética e
Disciplina da OAB, além de infração disciplinar prevista no art. 34,
XX, da Lei no 8.906/94.
O valor levantado nos autos de cumprimento de
sentença no. 0002398-29.2017.8.26.0161, foi efetivado pela
requerida, em dois saques no 21 de dezembro de 2017 e
somente foi realizado o repasse para a autora, após a distribuição
da presente demanda em 14/06/2018.
A situação narrada, sem dúvida, gerou abalo aos
direitos da personalidade da autora, diante quebra da confiança
que se espera do profissional contratado para tutelar seus
interesses.
Portanto, não é mero inadimplemento contratual,
mas quebra da confiança e demora na realização da
transferência dos valores devidos à apelante.
Não bastasse, ressalte-se que o artigo 668 do
Código Civil estabelece expressamente que "o mandatário é
obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-
lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título
que seja".
Na lição dos irmãos MAZEAUD, a respeito, escreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-41.2018.8.26.0565 -Voto no
5
MARTINHO GARCEZ ("Prática de Responsabilidade Civil", 2a
ed., Editora Jurídica e Universitária Ltda., p. 45):
“O que a ciência jurídica tem estabelecido, em
definitivo, no campo da responsabilidade civil resultante do ato
ilícito é o seguinte: quando uma imprudência ou negligência é
provada contra o agente, não há necessidade de investigar além
disso; desde que, afastada essa culpa, o dano não se teria
verificado, não há necessidade de mais nada para impor a
condenação".

Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua
quantificação deve guardar proporção entre a lesão e a
respectiva reparação.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A
indenização não pode servir de enriquecimento indevido para a
vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do
comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que
desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos
da personalidade" (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do
razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-41.2018.8.26.0565 -Voto no
6
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio
Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 116).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
já decidiu que: "A jurisprudência desta Corte está consolidada no
sentido de que na concepção moderna da reparação do dano
moral prevalece a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a
tornar desnecessária a prova do prejuízo em concreto" (REsp. no
196.024, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 02/03/1999,
RSTJ 124/397).
Vale mencionar casos análogos julgados por esta C.
Câmara:
“Ação de indenização por danos materiais e morais.
Mandato. Réu que foi constituído para representar os interesses
da autora em ação judicial. Numerário depositado em juízo que
foi levantado pelo réu. Ausência de repasse da quantia levantada
ao mandante. Dano moral ocorrente na hipótese. Valor arbitrado
corretamente, atentando-se à condição das partes e aos fatos
ocorridos, sem necessidade de redução. Honorários recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-41.2018.8.26.0565 -Voto no
7
fixados.
Apelo
improvido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1011594-49.2018.8.26.0006; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020.)
“APELAÇÃO

MANDATO

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
Tentativa de retenção
indevida de valores levantados judicialmente mediante o
oferecimento de proposta de acordo fraudulenta ao cliente

Transferência de valores que somente foi realizada após a
distribuição da presente demanda Revelia dos réus configurada
DANOS MORAIS CONFIGURADOS Quebra da confiança e
tentativa de locupletamento ilícito que não configuram mero
inadimplemento contratual Majoração do valor indenizatório que
se justifica diante da gravidade da conduta dos réus e do
expressivo valor envolvido RECURSO ADESIVO DO AUTOR
PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DOS RÉUS. “
(TJSP; Apelação Cível 1000037-42.2017.8.26.0704; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/10/2020)
“Mandato. Ação de indenização por danos materiais
e morais. Réu contratado pelo autor para atuar em ação por ele
ajuizada e julgada parcialmente procedente. Valor levantado pelo
réu na referida ação e não repassado ao autor. Ação julgada
parcialmente procedente, condenado o réu à devolução do valor
indevidamente apropriado, com danos morais arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-41.2018.8.26.0565 -Voto no
8
R$15.000,00. Apelação do réu. Insurgência limitada à existência
de dano moral. Pretensão ao seu afastamento. Descabimento.
Retenção indevida de dinheiro que ultrapassa o mero
aborrecimento. Quebra de confiança. Precedentes jurisprudenciais. Dano moral configurado. Redução:
descabimento. Função punitiva e educativa da reparação por
danos morais. Reprovabilidade da conduta do apelante. Sentença
mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade.
Recurso improvido, com observação.”(TJSP; Apelação Cível
1002358-82.2018.8.26.0100; Relator (a): Francisco Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/01/2020)
Assim,
levando-se
em
conta
os
critérios
mencionados acima, aliado ao valor indevidamente retido pela ré,
entendo que o valor de R$3.000,00 atende ao caráter dúplice
característico desse tipo de indenização, ou seja, compensatório
e punitivo, e que além de compensar a vítima pelo sofrimento
narrado, incentiva a ré a abster-se de novas práticas.

Em razão da sucumbência mínima da autora, ficam
os ônus sucumbenciais carreados exclusivamente à ré, que
arcará com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação total.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-41.2018.8.26.0565 -Voto no
9
provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator